Tribunal: TJMT
Processo: 1010385-03.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010385-03.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (APELADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.149.280/0001-18 (APELANTE), ANA BEATRIZ SEGANTINI DE OLIVEIRA - CPF: 073.987.669-47 (ADVOGADO), JORGE ALEXANDRE DIAS AVILA - CPF: 389.320.160-20 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), VALERIA JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 259.361.708-02 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.149.280/0001-18 (APELADO), ANA BEATRIZ SEGANTINI DE OLIVEIRA - CPF: 073.987.669-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA.

E M E N T A

Ementa.

AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO NO INSTRUMETO PROCURATÓRIO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO – PRELIMINAR SENTENÇA ANULADA - CONHECIDO E PROVIDO.

1. Citação, ato processual pelo qual leva à parte demandada informação sobre a existência de processo em seu desfavor e é convidada a integrar a relação processual para atuar de acordo com seus interesses.

2. A citação por ato processual, constitui pressuposto formal de validade do processo, e sua inexistência ou sua realização em desconformidade com os preceitos legais configura elemento apto a ensejar a nulidade do processo.

3. Apresentação de procuração por advogado constituído nos autos, com poderes específicos para receber citação judicial, e manejo de defesa nos autos, dá ensejo ao reconhecimento judicial do comparecimento espontâneo da parte, de outra sorte não.

4. Posicionamento por jurisprudência firmada sobre a matéria pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 010385-03.2020.8.11.0003 interpostos por ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. (1ª apelante) e AIG SEGUROS BRASIL S/A (2ª apelante) contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com IGOR GIRALDI FARIA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID 107503055 julgou a ação procedente, condenando as demandadas solidariamente a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e ainda de forma solidária, ao pagamento do dano material.

Em suma, aduz a 1ª recorrente sob ID 107503072, preliminarmente pela nulidade de sentença por revelia não caracterizada e cerceamento do direito de defesa.

Asseverou em suas razões de mérito que inexiste a relação de consumo entre as partes, ante a ausência de requisitos da responsabilidade civil da apelante sob pretexto de que houve regular prestação dos serviços contratados com aviso a outro advogado que advogava também ao cliente do apelado.

Insurgiu pela ausência de comprovação por provas do dano material e moral sofrido pelo apelado e consequentemente do não dever de indenizar. Defendeu pela redução do quantum indenizatório.

Alegou que pela aplicação de configuração de responsabilidade pela perda de uma chance, não se deve buscar ressarcir o dano efetivamente mencionado, mas deve-se visar uma posição intermediária entre o dano emergente e o que a perda de uma chance ensejou.

A 2ª Apelante apresentou razões para reforma de sentença (ID 107503069) alegando a ausência de falha na prestação do serviço, pois houve regular notificação a outro advogado que advogava também ao cliente do apelado.

Manifestou pela aplicação de teoria da perda de uma chance sob contexto fático do caso com ausência de demonstração de efetivo dano e para fins de cálculo do quantum indenizatório.

Requer o reconhecimento de franquia em seguro de apólice junto a 2ª apelante para fins de desconto do valor em eventual condenação.

Contrarrazões da 1ª Requerida/apelada sob ID 107503078. Do Apelado/autor sob o ID 107503080, manifestou pelo não conhecimento dos recursos e, desprovidos em sua totalidade, requereu a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que lhe move IGOR GIRALDI FARIA, doravante denominado recorrido, em desfavor de ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA. e AIG SEGUROS BRASIL S.A., ambas recorrentes, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

O juiz a quo julgou a ação procedente, condenando as demandadas solidariamente a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno as requeridas, na forma solidária, ao pagamento do dano material, cuja importância deverá ser apurada em liquidação de sentença, devendo o autor comprovar as despesas tidas em relação ao feito nº 0239723-93.2014.8.09.0044. Condenou ainda as requeridas ao pagamento das custas processual e honorário advocatício, estes em favor do patrono do autor, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A tese recursal funda-se preliminarmente pela nulidade de sentença, que declarou a 1ª Requerida revel, ante a comprovação de seu comparecimento espontâneo nos autos (citação), mesmo que em seu documento procuratório houvesse poderes especiais para recebimento de citação. Requer a nulidade de sentença por revelia não caracterizada e cerceamento do direito de defesa.

Dentre os atos de comunicação processual destacamos o de citação, que se afigura como espécie de ato processual pelo qual leva à parte demandada informação sobre a existência de processo em seu desfavor e é convidada a integrar a relação processual para atuar de acordo com seus interesses.

A citação por ato processual, constitui pressuposto formal de validade do processo, e sua inexistência ou sua realização em desconformidade com os preceitos legais configura elemento apto a ensejar a nulidade do processo.

Dessarte a importância do ato é tão evidente que a própria legislação processual se preocupou em conceituá-lo (art. 238 do CPC/15).

O artigo 239, § 1º do CPC, evidencia que a citação tem por finalidade buscar/trazer o réu ao processo, e o seu comparecimento espontâneo, mesmo que não formalmente seguido, não pode ensejar consequências contraproducentes a todo o processo.

"Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

Contudo, em complemento a configuração do comparecimento espontâneo, entendeu, pacificamente os nossos Tribunais, encabeçado pelo Colendo STJ, que o art. 105 do CPC/15 deve ser obedecido em seus requisitos legais, e que a apresentação de procuração por advogado constituído nos autos, somente com poderes específicos para receber citação judicial, dá ensejo ao reconhecimento judicial do comparecimento espontâneo da parte demandada.

Nestes termos compulsando os autos nota-se a expedição regular de carta de citação às requeridas pelo juízo, em ato contínuo, em via de requerer habilitação nos autos a 1ª apelante juntou procuração sem os necessários poderes a poder receber citação (ID 107520963), lembrando que não houve outra manifestação, ou esboço, de apresentar qualquer defesa.

Na data de 26/10/2020 sob o ID de n. 107503009, o juízo a quo certificou o fim de prazo para apresentação de defesa pela 1ª apelante - comparecimento espontâneo pelo requerimento de habilitação. Em data posterior 10/11/2020, o juízo singular decidiu pela decretação da revelia fundamentado na certidão supra citada.

Em seguida a 1ª ré apresentou sua contestação (10/11/2020), aduzindo o fato de não ter configurado a citação da parte por via de comparecimento espontâneo, haja vista que sequer o documento de aviso de recebimento da carta de citação tenha sido juntado aos autos a abrir efetivamente prazo para contestar a inicial, nos termos do art. 231, inc. I c/c art. 335, inc. III, ambos do CPC, além de ressaltar o fato da ausência de poderes em documento procuratório para recebimento de citação.

Assim em notório descumprimento legal, de ausência de prática formal de citação de parte a fim integrar a relação processual para atuar de acordo com seus interesses, não há outra medida a que tomar a não ser dar razão a preliminar de apelação da parte recorrente.

A insurgência em sede de preliminar da 1ª recorrente se amolda ao posicionamento de jurisprudência firmada na matéria pelo STJ.

Assim tem-se que o peticionamento nos autos pelo advogado destituído de poderes para receber a citação sem apresentação de defesa, não perfaz a configuração do comparecimento espontâneo. Vejamos jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça. 4. Embargos de divergência acolhidos. (Sublinhamos)

E ainda :

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE IPTU. CITAÇÃO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NOS AUTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA CDA. SÚMULA N. 7/STJ. CDA APRESENTADA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. POSSIBILIDADE. I - Conforme a jurisprudência desta Corte, o comparecimento espontâneo do réu ocorre com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. II - Por outro lado, não configura o comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato. (...) VI - Recurso especial improvido.” (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado o regular andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022